Tribunal: STF
Processo: RE 108582
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-27
Data de publicação: 1990-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. ACORDAOS DA MESMA TURMA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO SOBRE EXTENSAO DE JULGADO DO S.T.F.
ART. 325, INCISO VI, DO R.I.S.T.F., COM A REDAÇÃO ANTERIOR A E.R.
N. 2/85. SUMULAS 283 E 291.
1. SE NOS EMBARGOS NÃO SE DEMONSTRA DIVERGENCIA ENTRE O ARESTO
EMBARGADO E O PARADIGMA NA INTERPRETAÇÃO DO INVOCADO  ART. 153,
PARAGRAFO 3., DA E.C. N. 1/69, E, ALÉM DISSO, EMANARAM AMBOS DA
MESMA TURMA DO S.T.F., NÃO PODEM SER CONHECIDOS, NESSE PONTO
(ARTIGOS 330, 331 E 322 DO R.I.S.T.F.).
2. HAVENDO DIVERGENCIA  ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS,
QUANTO A INCIDENCIA, OU NÃO, DO OBICE DO INCISO  VI DO ART. 325 DO
R.I., COM A REDAÇÃO ANTERIOR A E.R. N. 2/85, AO CABIMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, QUANDO SE TRATA DE INTERPRETAÇÃO SOBRE A EXTENSAO
DE JULGADO DO S.T.F., OS EMBARGOS COMPORTAM CONHECIMENTO. E
CONHECIDOS, NESSE PONTO, DEVEM SER RECEBIDOS, PARA SE ADMITIR O
R.E., EM TAL HIPÓTESE, AFASTADA, POIS, A INCIDENCIA DO OBICE,
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE  NA CORTE.
RECEBIDOS OS EMBARGOS PARA QUE, AFASTADO O OBICE, SE EXAMINE O
R.E., QUANTO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, PROSSEGUE O PLENÁRIO
NO JULGAMENTO DESTE (ART. 336, PARAGRAFO ÚNICO, DO R.I.).
PASSANDO, POREM, A APRECIAÇÃO DO R.E., O TRIBUNAL DELE NÃO CONHECE,
PELA LETRA 'A', SE UM DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO FOI A
EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA, NÃO QUESTIONADA, POREM, NEM MESMO
PELOS RECORRENTES,SOB ENFOQUE PROCESSUAL (INFRACONSTITUCIONAL)
(SÚMULA 283).